Tribunal: TJMT
Processo: 0027805-51.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 37017997):
“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS –COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE – IRRELEVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.” (N.U 0003494-93.2010.8.11.0015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020)
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, artigo 8o, da Lei n. 9.099/95, e artigo 3o, da Lei n. 10.259/2001, além de divergência jurisprudencial, diante da impossibilidade de a autarquia federal figurar no polo passivo em ações que tramitem perante o Juizado Especial Estadual, tendo em vista que o rol do artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, é taxativo.
Recurso tempestivo (id 41940460).
Sem Contrarrazões (id 45494471).
Determinado o sobrestamento conforme decisão retro.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos por força do julgamento do Tema 1.053/STJ.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
No julgamento do recurso Leading Case (REsp n. 1. 859.931/MT, 1.866.015/MT e 1.865.606/MT – TEMA 1053/STJ) o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.” 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado. 3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nos 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública." 4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."
Pois bem, adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu ser de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.053), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça